Tribunal: TJSP
Processo: 2236462-06.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
ÇÃO NORMATIVA DO MUNICÍPIO QUE NÃO PODE CONTRARIAR DISPOSIÇÕES FEDERAIS E ESTADUAIS, COMO OCORREU NA HIPÓTESE, EM QUE SE CRIOU SITUAÇÃO DE ABRANDAMENTO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS PARA CONTENÇÃO DA PANDEMIA – PREVALÊNCIA DA NORMATIZAÇÃO REGIONAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DOS DISPOSITIVOS OBJETO DE IMPUGNAÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2236462-06.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/06/2022

Data de publicação:

21/06/2022

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCISOS I, II, III, IV, V, VI E A EXPRESSÃO 'CENTROS DE LAZER' DO INCISO XI, TODOS DO ARTIGO 1o, E DO ARTIGO 2o DA LEI No 160, DE 07 DE MAIO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE APIAÍ/SP, A QUAL 'RECONHECE COMO ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO DE APIAÍ AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ACADEMIAS, COMÉRCIO VAREJISTA, BARES E RESTAURANTES, SALÕES DE BELEZA, DENTRE OUTROS QUE

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCISOS I, II, III, IV, V, VI E A EXPRESSÃO 'CENTROS DE LAZER' DO INCISO XI, TODOS DO ARTIGO 1o, E DO ARTIGO 2o DA LEI No 160, DE 07 DE MAIO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE APIAÍ/SP, A QUAL 'RECONHECE COMO ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO DE APIAÍ AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ACADEMIAS, COMÉRCIO VAREJISTA, BARES E RESTAURANTES, SALÕES DE BELEZA, DENTRE OUTROS QUE ESPECIFICA' – DISPOSITIVOS IMPUGNADOS QUE DESBORDAM A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA AO ENTE MUNICIPAL – INTELIGÊNCIA DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADA NA ADPF No 672, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E ADI No 6.341-MC, REL. MIN. MARCO AURÉLIO – SUPLEMENTAÇÃO NORMATIVA DO MUNICÍPIO QUE NÃO PODE CONTRARIAR DISPOSIÇÕES FEDERAIS E ESTADUAIS, COMO OCORREU NA HIPÓTESE, EM QUE SE CRIOU SITUAÇÃO DE ABRANDAMENTO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS PARA CONTENÇÃO DA PANDEMIA – PREVALÊNCIA DA NORMATIZAÇÃO REGIONAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DOS DISPOSITIVOS OBJETO DE IMPUGNAÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.